Tribunal: TCU
Processo: 019.774/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8252/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro ao ato constante do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.774/2025-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Simone Euzebio Ferreira (XXX.944.787-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.